Tribunal: TJPA
Processo: 0827983-46.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827983-46.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TDM TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COMBUSTÍVEL UTILIZADO COMO INSUMO ESSENCIAL DA ATIVIDADE-FIM. CREDITAMENTO DO ICMS. AQUISIÇÃO EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO POR NORMA ESTADUAL REGULAMENTAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação declaratória ajuizada por empresa de transporte rodoviário de cargas, reconhecendo o direito ao creditamento de ICMS incidente sobre a aquisição de combustível utilizado na atividade-fim, inclusive em operações interestaduais.

2.

O juízo de origem fundamentou a decisão no princípio constitucional da não cumulatividade do ICMS e na caracterização do combustível como insumo indispensável à prestação do serviço de transporte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A controvérsia consiste em definir se é juridicamente possível o aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes da aquisição interestadual de combustível por empresa prestadora de serviço de transporte rodoviário de cargas, à luz da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 87/1996 e da regulamentação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O princípio da não cumulatividade do ICMS, previsto no art. 155, § 2º, I, da Constituição Federal, assegura a compensação do imposto devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores, ainda que realizadas por outro Estado da Federação.

5.

A Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir) garante o direito ao creditamento do imposto incidente sobre insumos essenciais à atividade econômica do contribuinte, não distinguindo a origem da operação como interna ou interestadual.

6.

O combustível constitui insumo indispensável à atividade de transporte rodoviário de cargas, sendo inviável a prestação do serviço sem sua utilização, o que autoriza o aproveitamento do crédito de ICMS correspondente.

7.

Norma estadual regulamentar que restringe o creditamento apenas às operações internas não pode prevalecer sobre a disciplina constitucional e a lei complementar federal, sob pena de violação à hierarquia normativa e à competência da União para editar normas gerais em matéria tributária.

8.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reconhecem o direito ao creditamento de ICMS sobre combustíveis utilizados como insumo essencial na prestação de serviços de transporte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1.

O combustível utilizado por empresa de transporte rodoviário de cargas configura insumo essencial à atividade-fim, assegurando o direito ao creditamento do ICMS incidente em sua aquisição.

2.

O princípio constitucional da não cumulatividade do ICMS autoriza o aproveitamento de créditos relativos a operações interestaduais, não podendo norma estadual restringir direito assegurado por lei complementar federal.

3.

Regulamento estadual não pode limitar hipótese de creditamento do ICMS em desconformidade com a Constituição Federal e a Lei Complementar nº 87/1996.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos
, conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto

pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA Nº
0827983-46.2020.8.14.0301
, ajuizada por
TDM TRANSPORTES LTDA.
, em face do ente estadual.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora alegou que atua no ramo de transporte rodoviário de cargas em todo o território nacional, exercendo atividade sujeita à incidência do ICMS. Sustentou que, para o desempenho de sua atividade-fim, utiliza combustíveis como insumo essencial, razão pela qual se credita do ICMS pago nas operações de aquisição desse insumo, inclusive quando adquirido em outros Estados da Federação, com fundamento no princípio constitucional da não cumulatividade.

Aduziu que o Estado do Pará vem impedindo o aproveitamento dos créditos oriundos de aquisições interestaduais de combustíveis, admitindo apenas aqueles decorrentes de operações internas, o que lhe acarretaria prejuízos financeiros e violaria a Constituição Federal e a Lei Complementar nº 87/1996.

Requereu, ao final, a concessão de tutela de urgência e a declaração do direito ao creditamento do ICMS incidente sobre a aquisição de combustível utilizado na sua atividade-fim, inclusive em operações interestaduais.

Apresentada
Contestação
, o Estado do Pará sustentou a legalidade da restrição imposta e defendendo a improcedência da pretensão autoral.

Em
sentença,
o feito foi julgado procedente, reconhecendo o direito da autora ao creditamento do ICMS referente à aquisição de combustível, independentemente da origem da operação, interna ou interestadual. A decisão foi fundamentada no princípio da não-cumulatividade do imposto, previsto constitucionalmente e na Lei Kandir, destacando que a atividade principal da empresa é o transporte de cargas e que o combustível configura insumo essencial para essa atividade.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs a presente
Apelação
, reiterando os fundamentos da contestação. Aduz que a sentença violou as normas do art. 350, §4º do RICMS/PA e da LC nº 87/96, e que o princípio da não-cumulatividade não pode ser aplicado em desconformidade com a regulamentação infraconstitucional vigente. Sustenta que, ao permitir o creditamento do ICMS sobre aquisição interestadual de combustíveis, a decisão recorrida extrapola os limites legais e compromete o equilíbrio fiscal.

Apresentadas
Contrarrazões
, a empresa apelada pugnou pela manutenção da sentença, reiterando que o combustível é insumo indispensável à sua atividade-fim e que a restrição imposta pelo Estado do Pará fere o princípio constitucional da não-cumulatividade.

O
Ministério Público
manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito, por se tratar de lide de cunho patrimonial privado entre Fazenda Pública e pessoa jurídica privada, sem interesse social ou de incapaz.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de creditamento de ICMS, por empresa prestadora de serviços de transporte rodoviário de cargas, relativamente ao imposto incidente sobre a aquisição de combustível utilizado como insumo da atividade-fim, quando adquirido em operações interestaduais.

A sentença recorrida reconheceu tal direito, assentando-se no princípio constitucional da não cumulatividade e na natureza do combustível como insumo essencial à atividade desenvolvida pela autora. O apelante, por sua vez, sustenta que a Lei Complementar nº 87/96 e o Regulamento do ICMS do Estado do Pará vedariam o aproveitamento de créditos oriundos de aquisições interestaduais de combustíveis, limitando-o às operações internas.

Em que pese as razões recursais, a insurgência não merece prosperar.

A Lei Complementar Federal nº 87/96 ampliou significativamente as hipóteses de creditamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) ao permitir o aproveitamento de créditos referentes a quaisquer produtos intermediários, desde que demonstrada a necessidade de sua utilização para a realização do objeto social do contribuinte. É o que disciplina o artigo 20, § 1º, da norma mencionada,
verbis
:

Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do
imposto
anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada da mercadoria, real ou simbólica, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de
serviços
de transporte interestadual ou intermunicipal ou de comunicação.

§ 1º Não dão direito a crédito a entrada de
mercadorias
ou utilização de
serviços
resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas, ou que se refiram a
mercadorias
ou
serviços
alheios à atividade do estabelecimento.

Em outras palavras, permite-se o aproveitamento dos créditos referentes à aquisição de quaisquer produtos intermediários, desde que comprovada a necessidade de sua utilização para a realização do objeto social da empresa.

Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ), senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ICMS. QUEROSENE DE AVIAÇÃO. INSUMO. CREDITAMENTO PROPORCIONAL. APROVEITAMENTO DE VALORES PRETÉRITOS. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 166 DO CTN.

1. Discute-se nos autos o direito aos créditos de ICMS oriundos das aquisições de combustível de aeronave (querosene), utilizados na prestação de transporte aéreo tributado pelo imposto estadual.

(...)

2. Quanto ao mérito, o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que, para fins de creditamento de ICMS, é necessário que o produto seja essencial ao exercício da atividade produtiva para que seja considerado insumo (AgInt no AREsp 424.110/PA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/2/2019, DJe 26/2/2019, DJe 25/2/2019).

4. Mediante interpretação do art. 20, caput, da LC 87/1996, tem-se que o combustível utilizado por empresa de prestação de serviço de transporte aéreo constitui insumo indispensável à sua atividade, de modo que o ICMS incidente na respectiva aquisição constitui crédito dedutível na operação seguinte.

(...)

(REsp 1844316/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021)

No caso concreto, restou incontroverso que a autora exerce como atividade principal o transporte rodoviário de cargas e que o combustível é utilizado diretamente na prestação desse serviço, configurando-se como insumo indispensável à sua atividade-fim.

Portanto, ainda que a apelante tenha adquirido o insumo em unidade federativa diversa, tal circunstância não elide o seu direito ao creditamento do imposto, isso ocorrendo porque a Constituição da República consagra, em seu artigo 155, § 2º, I, o princípio da não cumulatividade do tributo, ao dispor que:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à
circulação
de
mercadorias
e sobre prestações de
serviços
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

(...)

§ 2º O
imposto
previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à
circulação
de
mercadorias
ou prestação de
serviços
com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;

Na linha da Carta Política, a Lei Complementar nº 87/96 não elide o direito ao creditamento do imposto, ainda que a operação que importou na aquisição do insumo tenha sido realizada em unidade federativa diversa. Eis o que disciplina o artigo 19 do diploma mencionado, que ora reproduzo:

Art. 19. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado.

Assim, tem-se que a previsão do artigo 350, Capítulo LVI, do Decreto Estadual nº 4.676/01, o qual dispõe que o creditamento do Imposto Sobre Circulação de mercadorias e Serviços (ICMS) somente ocorrerá nas operações internas de aquisição de combustível se mostra em descompasso com a norma geral sobre a matéria.

Vale destacar que não está a se reconhecer, no caso, a inconstitucionalidade da previsão normativa local, mas tão somente assentando que a norma estadual não pode dispor de forma contrária à lei nacional, vez que, no sistema de repartição de competências, tratando-se de matéria tributária, há de ser preservada a competência da União na instituição de normas gerais, sendo vedado aos demais entes federais, no exercício da competência suplementar, contrariá-la.

Nesse sentido, dispõe o artigo 24, I, § 4º da CR/88,
verbis
:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

(...)

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

Desta feita, a norma regulamentar estadual invocada pelo apelante não pode prevalecer sobre a disciplina constitucional e legal do imposto, sobretudo quando impõe limitação não expressamente prevista na lei complementar.

Em casos semelhantes, esta E. Corte assim vem se posicionando. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO MARÍTIMO) ADQUIRIDO EM UNIDADE FEDERATIVA DIVERSA. POSSIBILIDADE, DADO O PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE DO TRIBUTO E PELO FATO DE O INSUMO SE DETINAR A ATIVIDADE FIM DA EMPRESA QUE EXPLORA A NAVEGAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE CARGA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DESCABIMENTO, CONSIDERANDO-SE QUE SOMENTE SE APLICA QUANDO O INSUMO FOR PARA CONSUMO PRÓPRIO, O QUE NÃO REFLETE A HIPOTESE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0885942-04.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/05/2024)

Portanto, a sentença deve ser mantida, não havendo fundamentos para a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a sentença, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos art. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertias de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos art. 81 e 1026, §§2º e 3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

P.R.I

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/03/2026